Tribunal: TJDFT
Processo: 0707367-88.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL PÚBLICO. PERMISSÃO DE USO REVOGADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESBULHO. POSSE MANSA E PACÍFICA EXERCIDA PELA RÉ DESDE 2016. TESES SUBSIDIÁRIAS DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em Ação de Reintegração de Posse relativa a imóvel comercial, reconhecendo-se proteção à posse exercida pelas Rés. O Autor sustenta, como tese principal, a ocorrência de esbulho possessório e, subsidiariamente, a violação à coisa julgada e o cerceamento do direito de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 561 do CPC/15 para a reintegração de posse; (ii) estabelecer, subsidiariamente, se houve violação à coisa julgada formada na Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável no 0007717-30.2015.8.07.0014; e (iii) determinar, também de forma subsidiária, se o indeferimento da prova testemunhal configurou cerceamento do direito de defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação de reintegração de posse exige a comprovação cumulativa da posse, do esbulho, de sua data e da perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC/15.
4. A prova dos autos não demonstra esbulho possessório, pois a saída do Autor do imóvel decorre de contexto envolvendo o término da união estável e o cumprimento de medidas protetivas deferidas judicialmente, afastando a caracterização de desapossamento injusto por ato clandestino, violento ou precário da Ré.
5. A Ré exerce a posse do imóvel desde 2016, de forma mansa, pacífica e contínua, sem oposição, circunstância reforçada pelo ajuizamento da ação apenas em 6/10/2021, após aproximadamente cinco anos de ocupação ininterrupta.
6. O Termo de Permissão de Uso concedido ao Autor foi posteriormente revogado, conforme informação prestada pelo Distrito Federal em resposta a ofício judicial, sendo constatado, ainda, que a documentação administrativa do imóvel se encontra em nome da Ré, circunstâncias que esvaziam o fundamento possessório invocado pelo Autor e corroboram a consolidação da posse exercida pela ocupante.
7. A tese subsidiária de violação à coisa julgada não deve ser acolhida, uma vez que a decisão proferida na ação de dissolução de união estável limitou-se a reconhecer a natureza personalíssima da permissão de uso de bem público e sua impossibilidade de partilha, sem decidir sobre titularidade possessória, inexistindo identidade de pedidos ou de causa de pedir apta a configurar coisa julgada material sobre a matéria possessória.
8. Também não procede a tese subsidiária de violação ao direito de defesa do Autor, pois o magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC/15, não havendo cerceamento de defesa quando o conjunto probatório documental e as informações prestadas pelo ente público se mostram suficientes ao julgamento da controvérsia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação conhecida e não provida.
Tese de julgamento:
1. A reintegração de posse exige prova inequívoca da posse anterior e do esbulho, nos termos do art. 561 do CPC/15, não se configurando quando a perda da posse decorre de ato legítimo e com respaldo judicial e a ocupação posterior ocorre de forma pública e contínua.
2. A decisão proferida em ação de dissolução de união estável que reconhece a natureza personalíssima de permissão de uso de bem público não faz coisa julgada sobre a proteção possessória do imóvel, por se tratar de matéria de natureza jurídica distinta.
3. O indeferimento de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando o magistrado, como destinatário da prova, considera suficiente o conjunto probatório produzido para o deslinde da causa.
Dispositivos relevantes citados: CPC/15, arts. 561, I a IV; 370, parágrafo único; 85, §11.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2073879, 0735908-68.2024.8.07.0001, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 19/11/2025, DJe 17/12/2025;
TJDFT, Acórdão 2036727, 0704977-86.2023.8.07.0011, Rel. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 22/08/2025, DJe 15/09/2025.